Tribunal: TCU
Processo: 029.991/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou sanção de inabilitação ao ora recorrente no âmbito de representação autuada, em cumprimento a acórdão proferido em representação acerca de supostas fraudes em licitações realizadas para a modernização e a adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária/PR (Repar), para análise em apartado de audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por José Sérgio Gabrielli de Azevedo em face do Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal inabilitou o recorrente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal pelo período de oito anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto pelo Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. conceder a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1279/2020-TCU-Plenário : "9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo e rejeitar as apresentadas pelos Srs. Paulo Roberto Costa e Pedro José Barusco Filho, sem prejuízo de assinalar a revelia de Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Renato de Souza Duque, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitar o aludido responsável para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU;" 9.3. notificar o recorrente da presente decisão.